Tribunal: TJMT
Processo: 1017782-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017782-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. C. B. C. - CPF: 110.978.341-82 (AGRAVADO), RENAN ARRUDA CAMPANI - CPF: 031.982.101-35 (AGRAVADO), RENAN ARRUDA CAMPANI - CPF: 031.982.101-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada
– INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – CONDUTA ABUSIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela antecipatória é medida que se impõe.

Se o médico especialista atestou a urgência da internação para a realização do tratamento prescrito, considera-se abusiva a recusa de cobertura por parte do plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017782-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: A.N.B.C. representada por RENAN ARRUDA CAMPANI

Processo na Origem: 1002259-64.2021.8.11.0023.

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada proposta por A.N.B.C. representada por RENAN ARRUDA CAMPANI em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA:
(104259481 – Pág.

18/20):
deferiu
a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize o imediato atendimento médico de internação em unidade hospitalar na cidade de Cuiabá, sob as penas da lei.

AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Afirma que não incorreu em negativa de autorização, ao argumento de que a equipe médica não efetuou a solicitação no sistema de forma correta, vale dizer, deixou de destacar a urgência na internação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão.

Liminar indeferida (ID 104723468).

CONTRAMINUTA
(Certidão - ID 108144498) não apresentou.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
: manifesta-se pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso (ID 112643456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada proposta por A.N.B.C. representada por RENAN ARRUDA CAMPANI em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA:
(104259481 – Pág.

18/20):
deferiu
a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize o imediato atendimento médico de internação em unidade hospitalar na cidade de Cuiabá, sob as penas da lei.

A autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS ESTADUAL - ENFERMARIA, registrado sob o número 056.013859800001 0, desde 06.07.2021.

Afirma que após consulta no Hospital Santa Rosa foi diagnosticada com quadro de Pielonefrite e Vômitos com a necessidade de internação para tratamento por via venosa em caráter de urgência (ID 104259481 - Pág.

12), o que foi negado pela requerida, ora agravante. Interposta a ação de obrigação de fazer teve deferida a liminar.

Pois bem. Busca a agravante a reforma da decisão para revogar a decisão que deferiu a internação da agravada em caráter de urgência.

No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento. Comprovação essa feita pela profissional de saúde que efetuou o atendimento, conforme se verifica pelo Receituário e Guia de Internação juntados no ID 65178839 – na origem – 1/5.

Resta, portanto, demonstrada a probabilidade do direito da autora.

Quanto ao risco de dano, ressai do fato de que a autora apresentou quadro de
Pielonefrite e Vômitos com prescrição de tratamento por via venosa em caráter de urgência.

Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da concessão do pleito antecipatório, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM HÉRNIA DISCAL C5/C6 E C6/C7 COM ESTENOSE CANAIS E COMPRESSÃO MEDULAR – CIRURGIA NECESSÁRIA SOB PENA DE HAVER SEQUELA – MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO – CUSTAIO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.
(N.U 1026291-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Procedimento cirúrgico de coluna vertebral. Negativa de Cobertura. Abusividade configurada. Insurgência contra decisão que liminarmente deferiu o custeio de tratamento. Impertinência. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Exegese do art. 300 do CPC. Expressa recomendação médica. Interpretação da súmula 102 do TJSP. Perigo de dano configurado pela moléstia grave. Redução da multa aplicada. Descabimento. Valor da multa fixado em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Atenção ao caráter coercitivo das astreintes, que inviabiliza a redução do montante. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2074111-86.2021.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2021; Data de Registro: 15/10/2021)

Desse modo,
presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela, há que ser mantida a decisão agravada
.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para manter integralmente a decisão
que determinou que a requerida autorize o imediato atendimento médico de internação em unidade hospitalar na cidade de Cuiabá, sob as penas da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022